Tribunal: TJSP
Processo: 2161918-52.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação – Atualização monetária – Tema 810 da Repercussão Geral do STF que deverá ser observado para refazimento dos cálculos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161918-52.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSÉ
HOLANDA CAVALCANTE, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161918-52.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2161918-52.2018.6.26.0000
Comarca de Guarulhos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. José Holanda Cavalcante.
Agdo. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Lincoln Antonio Andrade de Moura.
Voto no 36.140
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Conta de liquidação

Atualização monetária Tema 810 da Repercussão Geral do STF
que deverá ser observado para refazimento dos cálculos Recurso
parcialmente provido.
1 Agravo de instrumento interposto por José Holanda
Cavalcante visando a reforma da r. decisão de fls. 252/253 do feito subjacente
que, nos autos da ação promovida contra Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, homologou o cálculo apresentado pela autarquia no valor de R$
160.453,39.
Insurge-se o agravante contra a utilização da TR e pugna
pela adoção do IPCA-e como critério na atualização monetária das parcelas em
atraso.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta.
2
O V. Acordão de fls. 202/205 do feito subjacente
condenou a autarquia no pagamento de auxílio-acidente, determinando, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161918-52.2018.8.26.0000 -Voto no
3
atualização monetária: -
“A atualização monetária das parcelas em atraso observará
os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores. Os
juros moratórios incidem a partir da citação, englobadamente até
esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma decrescente.”
“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, é de
se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei no
11.960/2009, considerando-se, contudo, o decidido nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810
do STF (RE no 870.947/SE).” fls. 204/205 do feito subjacente.
A conta de liquidação elaborada pela autarquia e acolhida
pelo MM. Juiz adotou a TR como índice de correção monetária nos termos da Lei
no 11.960/09 (fls. 219 do feito subjacente).
Contudo, O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161918-52.2018.8.26.0000 -Voto no
4
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se
o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)